Tribunal: TJMT
Processo: 1021220-59.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021220-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (AGRAVANTE), ANTONIO GREGORIO DA SILVA - CPF: 825.899.841-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – FATOS CONTROVERTIDOS – AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE CAUÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM POSTERIOR PENHORA CASO NÃO CUMPRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo certeza sobre os fatos narrados para subsidiar o pedido da cautelar de arresto, que está desacompanhada de depósito judicial, não se vislumbra a possibilidade do deferimento da tutela antecipada.

“A alegação de que a demora na tramitação do feito executivo poderá frustrar o pagamento da dívida não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, mormente se inexiste a demonstração, de plano, de conduta da devedora voltada à prática de atos que visem obstar o andamento da execução ou dilapidar ou mesmo ocultar seu patrimônio.”
(TJMS - AI: 14061267620208120000 MS 1406126-76.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021